Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-04.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002616-04.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON DE MELO CANDIDO - CPF: 289.939.078-38 (RECORRENTE), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002616-04.2021.8.11.0004.

RECORRENTE: EDSON DE MELO CANDIDO.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA VERBAS SALÁRIAIS IMPAGAS – ALEGAÇÃO DE DIREITO A HORAS EXTRAORDINÁRIAS – NÃO COMPROVADO – COMPENSAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS A MAIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo nos autos prova da compensação das horas trabalhadas a maior prestação de serviço extraordinário, deve ser mantido o indeferimento do pedido de pagamento de horas extraordinárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que improcedente pedido de recebimento de verbas trabalhistas decorrentes de sucessivos contratos temporários, bem como verba indenizatória por danos morais.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta ter direito ao recebimento por horas extraordinárias cumpridas a título de sobreaviso.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, não manifestou.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta ter direito ao recebimento por horas extraordinárias cumpridas a título de sobreaviso.

Rejeito a proposta recursal, eis que, embora seja reconhecido judicial o desvirtuamento da relação de emprego estabelecida entre as partes litigantes, as vantagens funcionais permitidas são, apenas, as previstas em lei, o que não é o caso tratado nos autos, em que o recorrente detalha que
“Mesmo quando passava a madrugada em atendimentos com os conselheiros tutelares, isso de segunda-feira à Sexta-feira, sendo que aos sábados, domingos e feriados, o Reclamante ficava em regime de plantão 24 horas por dia, jornada que fazia durante 15 dias ininterruptos e após estes 15 dias, folgava o restante do mês, e após retornava e perfazia a mesma carga horária e plantões”
, restando evidente a compensação das horas trabalhadas a maior.

Nesse sentido é a jurisprudência predominante no TJMT, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA EX OFFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO –CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL - GRAVIDEZ – EXAMES LABORATORIAIS – NÃO JUNTADOS À INICIAL – ART. 434 CPC/15 - PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL– ARE n. 709212- STF – REPERCUSSÃO GERAL - AFASTADA - TRINTENÁRIA - MÉRITO
– CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – ART. 37, §2º, DA CF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS, VERBAS RESCISÓRIAS, ADICIONAL DE SOBREAVISO, COMPENSATÓRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A comprovação da gravidez é questão fática que dispensa prova testemunhal, demonstrando-se por meio de prova documental, notadamente exames laboratoriais, que devem instruir a petição inicial, porquanto é na fase postulatória que deve ser feito pela parte autora a juntada de documentos, nos termos do que prevê o art. 434 do CPC/15 (art. 396 CPC/73). O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, cujo prazo inicial ocorra após o julgamento do leading case em 13.11.14. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade
temporária
de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.
As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente. ”No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária, somente há o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS. Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

(N.U 0011061-71.2011.8.11.0006, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – CONTRATOS NULOS POR CONTRARIAREM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS -
FGTS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE SOBREAVISO – DIREITOS SOCIAIS E FGTS – MATÉRIAS DECIDIDAS PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA DOS 40%
- JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. A Apelante exerceu cargo público longo período, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Se não gera qualquer efeito por ser declarado nulo e contrário a constituição, não há que se falar em prazo decadencial ou prescricional (bienal ou quinquenal). 5. Nesse norte, não há que se falar em recebimento de direitos sociais. 6. Juros moratórios e correção monetária. O plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E. 7. Recurso de Apelação parcialmente provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada.

(N.U 0005541-30.2011.8.11.0007, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023